Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS.
I – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
II – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.
III – Apelação desprovida.